Tribunal: TJMMG
Processo: 2000241-45.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000241-45.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000594-76.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CRIME DE ABANDONO DE POSTO [ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER O ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DO DOMINUS LITIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA MATERIALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 30 DO CÓDIGO DE PROCESO PENAL MILITAR (CPPM). DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. CORREIÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial interposta contra decisão do juiz de direito substituto da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual que acolheu o requerimento do Ministério Público e determinou o arquivamento do inquérito policial militar instaurado para apurar suposta prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Militar pode requerer o arquivamento do inquérito policial militar, mesmo diante do disposto no art. 30 do CPPM; e (ii) verificar se a ausência de prova efetiva da materialidade do delito justifica o arquivamento no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública militar (dominus litis), tem o poder-dever de avaliar os elementos de informação colhidos no inquérito e decidir entre denunciar, requisitar diligências complementares ou requerer o arquivamento, conforme interpretação sistemática e teleológica do art. 30 do CPPM. 4. O art. 30 do CPPM não deve ser interpretado isoladamente, mas em harmonia com o sistema processual penal militar e com os princípios da legalidade e da justa causa, de modo a não impor ao Ministério Público o dever de oferecer denúncia quando ausente prova suficiente de materialidade ou autoria. 5. A materialidade do delito exige a presença cumulativa dos elementos do fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade. A ausência de qualquer desses requisitos, ou a presença de excludentes de ilicitude, afasta a tipicidade penal e, por consequência, inviabiliza a denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. No caso dos autos, as circunstâncias do fato indicam dúvida razoável quanto à materialidade do delito de abandono de posto, não havendo comprovação de prejuízo ao serviço militar, o que corrobora o entendimento do magistrado de que o arquivamento é a solução mais adequada e conforme à lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Correição improvida. Teses de julgamento: 1. O Ministério Público militar, como titular da ação penal, pode requerer o arquivamento do inquérito policial militar quando inexistirem provas suficientes da materialidade ou da autoria, conforme interpretação sistemática do art. 30 do CPPM. 2. A ausência de prova efetiva da materialidade e a inexistência de prejuízo ao serviço militar legitimam o arquivamento do inquérito relativo ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 30; CPM, art. 195. Jurisprudência relevante citada: – (não indicada nos autos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial por representação do corregedor e, por conseguinte, manter a decisão de arquivamento promovida pelo juiz de direito substituto da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada, pelo eminente desembargador corregedor desta Justiça Militar estadual, em desfavor do 3º Sgt BM José Rodrigues Pereira Neto, e contra ato do juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 411/2025 – 7ª CIA IND. BM, havido nos autos do Processo n. 2000594-76.2025.9.13.0003, relacionado à presente correição. Segundo a representação, o comandante da 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros militar, em 16/06/2025, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: I-. Chegou ao conhecimento desta autoridade de polícia judiciária militar, por intermédio dos documentos apensos, que há indícios de que o N. BM 148.151-4, 3º Sgt BM José Rodrigues Pereira Neto, lotado no 3º Pel BM/1ª Cia Ind BM – Extrema, estando escalado para o serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 operacional no dia 10 de junho de 2025, deixou o quartel antes do término do serviço operacional, no dia 11 de junho de 2025. II- O fato, se confirmado, configura-se, em tese, no crime previsto no Art. 195 do Decreto-Lei n. 1001 (Código Penal Militar), de 21 de outubro de 1969: “Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:” [...] No relatório, o encarregado concluiu pela existência de indícios do cometimento de crimes militares. Posteriormente, o comandante homologou a solução apresentada pelo encarregado e indiciou o 3º Sgt BM José Rodrigues Pereira Neto. O Ministério Público pugnou pela oportunidade para ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo o douto juiz de direito substituto da 3ª AJME proferido decisão para indeferir o requerimento. O Ministério Público, então, se manifestou novamente nos autos, pugnando pelo arquivamento quanto à prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto). Por fim, o magistrado proferiu decisão, homologando o arquivamento do IPM. Diante desses fatos, o eminente desembargador corregedor da Justiça Militar estadual ofertou esta representação, pontuando que, em face da recusa na homologação do ANPP, os autos deveriam retornar para a oferta da denúncia ou para novas diligências, e que os elementos são aptos para demonstrar a prática do delito de abandono de posto. Ao final, o e. desembargador corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pelo juiz de direito substituto da 3ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. procurador-geral de justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O e. procurador de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 6 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao procurador-geral de justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após, determinei que fosse intimado o corrigido – juiz de direito substituto da 3ª AJME –, para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo e. desembargador corregedor, no prazo legal. O douto juiz de direito substituto da 3ª AJME se manifestou no Evento 11, esclarecendo que: [...] As investigações, embora tenham confirmado a saída antecipada do militar de seu turno de serviço, também demonstraram, de forma inequívoca, um conjunto de circunstâncias que afastam a tipicidade material da conduta. O tipo penal de abandono de posto visa a proteger a regularidade e a continuidade do serviço militar, bem jurídico que, no caso concreto, não sofreu qualquer lesão ou perigo de dano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Isso, porque ficou amplamente demonstrado nos autos do IPM que o investigado, antes de se ausentar, diligenciou para que a substituição ocorresse de maneira ordenada e sem qualquer prejuízo à prontidão da guarnição. O militar que sucederia o investigado no dia seguinte no serviço, 2º Sgt BM Fernando Wellington Braga dos Santos, não apenas foi previamente comunicado, como também anuiu com a situação e chegou ao quartel com a antecedência necessária para a transição, conforme seu próprio depoimento (Evento 09, PEÇAS IPM 2, fls. 24/25): Perguntado se o 3º Sgt José Rodrigues Pereira Neto havia lhe informado que iria sair mais cedo, respondeu que: "Sim, no dia anterior, quando eu vim pegar minha moto que estava no quartel e ele comentou. Como já era meu habitual chegar mais cedo, não vi problema. Ele informou que o motivo de sair mais cedo era para pegar o ônibus que iria para a cidade dele (Uberlândia)". Perguntado se o serviço foi devidamente passado pelo 3º Sgt José Rodrigues Pereira Neto, respondeu que: "Sim, me falou das alterações viaturas e dos materiais". Perguntado se julga que, em decorrência do Sgt Rodrigues ter saído mais cedo, houve prejuízo do serviço, respondeu que: "Não acredito que houve prejuízo do serviço". No mesmo sentido, a testemunha 3º Sgt PM Davi Thiago Pegorari Macedo, que atuava como auxiliar do investigado no dia dos fatos, corroborou a ausência de qualquer prejuízo ao serviço, atestando que a capacidade operacional da unidade foi mantida (Evento 09, PEÇAS IPM 2, fls. 21/23): Perguntado se o 3º Sgt José Rodrigues Pereira Neto informou que estaria saindo mais cedo, respondeu que: "Ele informou para mim que iria sair mais cedo para pegar um ônibus para rodoviária. Falou isso no dia 10/06. Considerando que a maioria das pessoas daqui são de fora e muitas são dependentes de ônibus, é habitual que um ou outro militar saia mais cedo depois que alguém da próxima ala chegue." Perguntado se julga que, em decorrência do Sgt Rodrigues ter saído mais cedo, houve prejuízo do serviço, respondeu que: "Não houve". Perguntado se, em decorrência do Sgt Rodrigues ter saído mais cedo, houve algum momento em que não seria possível haver atendimento com uma guarnição completa (3 integrantes), respondeu que: "Não, ficou pelo menos 4, 1 para sentinela e outros 3 para atendimento de ocorrência". A conduta do investigado, portanto, ao certificar-se de que seu substituto já se encontrava presente e de que o serviço foi devidamente repassado, demonstra a ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de abandonar, de deixar o serviço desguarnecido. O que se percebe, no caso, é uma transição de serviço realizada minutos antes do horário formalmente previsto, mas de modo ajustado entre os militares e sem qualquer impacto negativo para a Administração Militar. A conduta, embora possa ser objeto de apuração na esfera disciplinar por inobservância de formalidades, não possui a reprovabilidade necessária para o reconhecimento de necessidade de recebimento de ação penal. Por tais razões, entende-se que a decisão de arquivamento proferida merece ser mantida, uma vez que refletiu o melhor resultado para o caso, atendendo aos preceitos legais. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, vejam vossas excelências que o arquivamento ocorreu em relação ao delito previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar. O art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é ele o titular da ação penal, chamado dominus litis. Sabemos, é verdade, que o fato pode se adequar ao preceito primário do tipo correspondente, mas isso não é o bastante. É preciso que haja a materialidade, consistente na existência do fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade, sendo que, à míngua de um dos elementos, a materialidade pode ser afastada, como no caso em que a ilicitude cede lugar à defesa da própria vida, sem exageros, o que pode gerar a absolvição sumária após a oferta da denúncia, ou um prévio arquivamento com base na excludente de ilicitude. Nesse sentido, o Ministério Público, com base em suas prerrogativas legais, entendendo que não há prova efetiva da materialidade do delito, pode pugnar pelo arquivamento, pois a obrigação relativa à oferta da denúncia, prevista no art. 30 do CPPM, não é um fim que se encerra em si mesmo, já que o dispositivo não pode ser destacado e analisado isoladamente, devendo a interpretação considerar todo o contexto da lei e a intenção legislativa e jurídica. No caso dos autos, analisando os fatos e as circunstâncias, bem como a adequação, temos que a materialidade é contestável na hipótese em estudo. Digo que, no mínimo, existem sérias dúvidas na ação do militar investigado para sustentar a justa causa indicada para a ação penal. É acertada a justificativa do douto juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de justiça Militar Estadual (AJME) de que não houve prejuízo ao serviço e de que esta é a melhor solução. Ante o exposto, nego provimento à correição e, por conseguinte, mantenho a decisão de arquivamento promovida pelo juiz de direito substituto da 3ª AJME. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator